Tribunal: TJMT
Processo: 1009629-03.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009629-03.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANNA MARIA HARGER - CPF: 416.678.998-80 (ADVOGADO), FERNANDA NEVES REMEDIO - CPF: 406.580.818-96 (ADVOGADO), NATHALIA COUTO SILVA - CPF: 426.032.888-30 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), CLARISSA MEYER BARRETO - CPF: 412.000.858-41 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (EMBARGANTE), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (EMBARGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA - CNPJ: 19.053.225/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE EM FACE AO LABOR E À LITIGIOSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA FIXAÇÃO DA VERBA – INCIDÊNCIA DO § 8º, DO ARTIGO 85 DO CPC – VALOR ELEVADO DO CRÉDITO – PROVIMENTO PARCIAL -
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS –

VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO DE VERBA DE SUCUMBÊNCIA EM IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

É viável a fixação de honorários advocatícios em impugnação de crédito julgada improcedente quando presente a litigiosidade, a fim de que haja a contraprestação ao labor dispendido; todavia, em se tratando de valor de crédito que ultrapassa R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais), não se mostra pertinente adotar os patamares do artigo §
2º do artigo 85 do Código de Processo Civil; mas sim o que dispõe o
§ 8º, do artigo 85 do mesmo código, a fim de homenagear a proporcionalidade e razoabilidade, e para que não haja enriquecimento indevido.

Ainda que interposto para fins de prequestionamento, não havendo quaisquer dos vícios apontados pelo artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração, sobretudo quando se busca a rediscussão do julgado, o qual foi devidamente fundamentado e alicerçado em julgado correspondente à matéria, que define a possibilidade de condenação da verba honorária de sucumbência em sede de impugnação de crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por TAUÁ BIODIESEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE

o recurso interposto em desfavor de BANO INDUSVAL
, apenas para fixar a verba honorária de sucumbência para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Em síntese, a Embargante alega ocorrência de omissão, salientando que inexiste previsão legal de determinação de condenação em incidentes processuais, de sorte que a cominação, ainda que minorada pelo acórdão, viola o artigo 82 do CPC, que deve ser prequestionado.

Requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento expresso da matéria ventilada.

Não foram ofertadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha – Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por TAUÁ BIODIESEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE

o recurso interposto em desfavor de BANO INDUSVAL
, apenas para fixar a verba honorária de sucumbência para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE EM FACE AO LABOR E À LITIGIOSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA FIXAÇÃO DA VERBA – INCIDÊNCIA DO § 8º, DO ARTIGO 85 DO CPC –VALOR ELEVADO DO CRÉDITO – PROVIMENTO PARCIAL.

É viável a fixação de honorários advocatícios em impugnação de crédito julgada improcedente quando presente a litigiosidade, a fim de que haja a contraprestação ao labor dispendido; todavia, em se tratando de valor de crédito que ultrapassa R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais), não se mostra pertinente adotar os patamares do artigo §
2º do artigo 85 do Código de Processo Civil; mas sim o que dispõe o

§ 8º, do artigo 85 do mesmo código, a fim de homenagear a proporcionalidade e razoabilidade, e para que não haja enriquecimento indevido”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa, quando dispôs acerca da viabilidade da condenação em incidente de impugnação de crédito.

A propósito, transcrevo parte do acórdão combatido, o qual trouxe fundamentação idônea e julgados que o alicerçam:

“(...)
Primeiramente, há que se ressaltar não haver dúvidas acerca da viabilidade da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em sede de impugnação de crédito, inclusive porque houve resposta (manifestação) do administrador judicial, ou seja, litigiosidade, mostrando-se, portanto, face ao labor, pertinente a condenação por tal verba.

A esse respeito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - IMPUGNAÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CABIMENTO. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios nos procedimentos de habilitação de crédito, desde que haja impugnação do devedor. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.17.127428-5/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2020, publicação da súmula em 28/02/2020)
.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, não havendo óbice à condenação de verba honorária sucumbencial em sede de impugnação de crédito, ainda que por fundamento tenha sido firmado por tese diversa da sustentada pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Posto isto, em consonância com o parecer,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventuais recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021